Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público. Reestruturação de carreira com criação de novas classes. Promoção funcional. Interstício temporal. Dever de observância às datas previstas na Lei Distrital no 7.484/2024. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora, Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se os servidores públicos que já se encontravam há mais de 12 meses no último padrão da Classe Especial, sob a vigência da Lei Distrital no 5.184/2013, têm direito à promoção funcional para a nova Classe Especial I, criada pela Lei Distrital no 7.484/2024, sem necessidade de nova contagem do interstício temporal.
III. Razões de decidir
3. É certo que o art. 3o do Decreto Distrital no 37.770/2016, revogado pelo Decreto Distrital 47.385/2025, previa: “O processo de promoção funcional ocorrerá anualmente, no mês de julho, com efeitos financeiros retroativos à data em que o servidor completou os requisitos de tempo e mérito necessáriosà sua concessão.”.
4. Contudo, as regras da Lei Distrital no 7.484/2024, que criou nova classe e novos padrões para a carreira, são aplicáveis apenas após a sua publicação, a qual ocorreu em 09/04/2024.
5. Impende ressaltar a Lei Distrital no 7.484/2024 não acarretou diminuição do valor nominal global percebido, o que afasta a tese de incidência da legislação anteriormente vigente com base na alegação de direito adquirido.
6. Além disso, inexiste previsão legal para aplicação retroativa das promoções funcionais criadas pela Lei Distrital no 7.484/2024. O art. 30 da Lei Distrital no 7.484/2024 prevê: “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros nas datas em que menciona.”.
7. Descabida exigência do recorrente de que a Administração Pública deve aplicar a Classe Especial I, prevista na Lei Distrital no 7.484/2024, com aproveitamento do tempo anterior à vigência de tal legislação.
8. Em observâncias aos princípios da legalidade e do equilíbrio orçamentário, os servidores que se encontravam na última referência de progressão funcional da Lei Distrital no 5.184/2013, assim como os demais servidores públicos, devem observar os requisitos previstos na Lei Distrital no 7.484/2024 para angariar nova progressão funcional, inclusive em relação às datas expressamente previstas.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; Lei Distrital no 7.484/2024, arts. 14 e 30; Decreto Distrital no 37.770/2016 (revogado pelo Decreto no 47.385/2025).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.459.921/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 20.05.2024. STJ, REsp no 1.343.065/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28.11.2012.